Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DESACATO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE REVISÃO. CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena de 6 meses e 26 dias de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição do regime semiaberto ao réu primário, condenado a pena inferior a 4 anos, é cabível; e (ii) estabelecer se a valoração negativa de uma única circunstância judicial justifica a imposição de regime mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete às Turmas Criminais, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento de habeas corpus contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal.
4. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância.
5. A verificação sobre a existência ou não de flagrante ilegalidade é matéria atinente ao mérito da impetração, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento suscitada.
6. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial ao réu primário, aliada ao quantitativo de pena (6 meses e 26 dias de detenção), não justifica a imposição do regime semiaberto, devendo ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa de uma única circunstância judicial ao réu primário não justifica a imposição de regime mais gravoso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.